Tribunal: TJDFT
Processo: 0047611-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSO CONTRA DESPACHO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO INEXISTENTE. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. RECORRENTES CONDENADOS AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 80 DO CPC. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O despacho de mero expediente, consistente em declaração nada a prover quanto à petição apresentada, pois as alegações trazidas na petição já haviam sido suscitadas e analisadas anteriormente pelo Juízo, carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito.
2. O Código de Processo Civil não previu o cabimento de recurso contra despacho, razão pela qual não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, o agravo interno manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão.
3. O não recolhimento da multa cominada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Caso concreto em que a conduta dos agravantes inclinada a proceder de modo temerário ao longo de toda a marcha processual, apresentando recursos e incidentes manifestamente inadmissíveis em uma demanda que perdura por mais de 22 (vinte e dois) anos, enseja o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante a descrição enumerativa disposta no art. 80, V e VII, c/c art. 81 e art. 96, todos do Código de Processo Civil.
5. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
6. Primeiro agravo interno conhecido e desprovido. Segundo agravo interno não conhecido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, também, pela multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.